Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Narrativa do réu isolada e desprovida de substrato probatório. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Dosimetria da pena. 3a Fase. Causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas mantida. Narcotraficância nas imediações de escola e de centros religiosos. Tráfico privilegiado. Requisitos não demonstrados. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Improcedência. Quantum de pena: 7 (sete) anos de reclusão. Multirreincidência. Regime prisional fechado. Adequação. Sentença integralmente mantida. Recurso conhecido e desprovido.